Tribunal: STF
Processo: CJ 6039
Classe: CJ
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-05-10
Data de publicação: 1977-05-10

Ementa:
- Conflito de Jurisdição - Reclamação Trabalhista contra o sindicato dos Estivadores e Trabalhadores em carvão e minério do Estado de Pernambuco - Exceção de incompetência em razão da matéria deduzida, preliminarmente, em recurso da decisão a quo, acolhida pelo Tribunal Regional do Trabalho da Sexta Região. Remessa dos autos à Justiça Federal, que se declarou igualmente incompetente.
- Em se tratando de litígio sobre direitos que sindicalizados pleiteiam contra seu Sindicato, competente é a Justiça comum para o processo a julgamento do feito. Conflito de Jurisdição procedente para declarar a competência da Justiça Comum Estadual.